Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-32.2021.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÃNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÃA DO ESTADO DO PARÃ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÃÃO DE LICENÃA PRÃMIO NÃO GOZADA REFERENTE AO PERÃODO 2003/2006. SERVIDORA EXONERADA. INTERRUPÃÃO DE EXERCÃCIO ANTERIOR CONFIGURADA. DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DE ROMPIMENTO DO PRIMEIRO VÃNCULO COM A ADMINISTRAÃÃO. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO A TEOR DO ART. 108, I, PARÃGRAFO ÃNICO DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
ACÓRDÃO Nº
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000121-32.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ELIANA ALCANTARINO MENESCAL.
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA REFERENTE AO PERÍODO 2003/2006. SERVIDORA EXONERADA. INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFIGURADA. DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DE ROMPIMENTO DO PRIMEIRO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A TEOR DO ART. 108, I, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, de de 2021.

DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº: 0000121-32.2021.8.14.0000
RECORRENTE: ELIANA ALCANTARINO MENESCAL.
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.
Relatório

Trata-se de Recurso Administrativo formalizado por Eliana Alcantarino Menescal, contra decisão da Presidência desta Corte, a qual deferiu parcialmente o pedido de indenização de licenças prêmio não gozadas, em virtude de exoneração.

A recorrente insurge-se, especificamente, ao indeferimento da referida indenização referente ao triênio 2003/2006.

Argumenta que a Lei Estadual n. 5.810/94 em seu art. 70 § 1º, ao tratar do tempo de serviço público prestado pelo servidor, anteriormente ao vínculo atual, não faz qualquer distinção, notadamente se este tempo se refere a cargo em comissão no TJE-PA.

Alega que o vínculo anterior e o atual foram reconhecidos como ininterruptos, inexistindo, portanto, razão para não reconhecer o tempo anterior para fins de indenização ora solicitada.

Afirma que manteve vínculo anterior e adquiriu direito à fruição de licença prêmio, foi exonerada e não indenizada, logo o Estado não poderá se locupletar em detrimento da servidora, ocasionando-lhe prejuízo.

Assevera que o dever do TJE-PA de indenizar os períodos anteriores de licença prêmio não gozadas ocorreu só agora, em razão da exoneração da interessada, afastando-se, portanto, a prescrição pois não houve inação de sua parte.

Diz que seus vínculos com este tribunal foram ininterruptos e aponta que o Serviço de Pagamento dos Servidores elaborou demonstrativo de valores pecuniários referente ao período 2003-2006, assim como a Assessoria Jurídica acompanhou os cálculos apresentados para pagamento.

Às fls. 30/31, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas apresenta parecer, aferindo a tempestividade do Pedido de Reconsideração/Recurso Administrativo e manifestando-se pela ausência de amparo legal do mérito, em face da ocorrência da prescrição.

Em seguida, acompanhando o aludido parecer, a SGP submeteu os presentes autos à apreciação da D. Presidência.

A D. Presidência deste E. Tribunal, em decisão às fls. 32/33 indeferiu o pedido de reconsideração e, com esteio no art. 105, inciso I, da Lei Estadual n. 5.810/94 c/com art. 28, VII. ¿b¿, Regimento Interno do TJE-PA encaminhou o presente feito à Secretaria Judiciária a qual procedeu a distribuição do mesmo no âmbito deste Conselho da Magistratura.

Feita a respectiva distribuição, coube-me a relatoria.

É o Relatório.

Voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Preliminarmente, cumpre explanar que o direito à licença prêmio é regulamentado pelos arts. 98 a 100 da Lei Estadual n. 5.810/94, sendo o art. 98 enfático ao disciplinar que a ininterrupção do exercício é requisito indispensável à aquisição do direito à licença em questão, senão vejamos:
Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Assim, o âmago da questão revela-se em aferir se o vínculo anterior e último vínculo da recorrente ocorreram de maneira ininterrupta ou se ocorreu solução de continuidade, ou seja, com lapso temporal entre os mesmos.

Consta dos autos que a recorrente foi servidora exclusivamente comissionada deste Tribunal, admitida em 01/07/2003, através de nomeação para exercer o cargo em comissão de Assessor de Câmara, sob a matrícula de número 40500, tendo sido exonerada em 31/03/2009 por meio da Portaria 792-GP, publicada no DJE 4312 de 06/04/2009, do que faz prova inequívoca o dossiê funcional à
fl. 28
.

Posteriormente, em 09/02/2011, retornou a esta Corte, como Coordenadora de Gabinete, nos termos da Portaria 512/2011-GP, publicada no DJE 4743 de 18/02/2011, sob nova matrícula de número 88005, conforme dossiê funcional à
fl.10
.

.

Mais adiante, sem interrupção temporal, ocupou o cargo de Assessora de Desembargador a partir de 29/02/2016, do qual foi exonerada através da Portaria 1590/2020-GP, publicada no DJE 6940 de 07/07/2020, consta do dossiê funcional à
fl. 09
.

Feita esta explanação, de pronto constata-se que a recorrente constituiu dois vínculos distintos: o primeiro sob a matrícula 40500, de 01/01/2003 a 31/03/2009, e, após decorrido lapso de tempo, quando de seu retorno, foi dada origem a novo vínculo formalizado sob a matrícula de número 88005. Nessa linha de raciocínio, ao contrário do que alega a requerente, não se tratam de vínculos ininterruptos. Logo o período do primeiro vínculo não pode ser contabilizado como tempo de serviço para fins de licença prêmio juntamente com o vínculo mais recente, em face da ausência de ininterrupção de exercício.

Relevante registrar que, após o rompimento do primeiro vínculo, nasceu para recorrente a pretensão a indenização das licenças prêmios então adquiridas e não gozadas, qual seja aquela referente ao triênio 200/2006. Não obstante, desde o surgimento daquela pretensão decorreram-se mais de cinco anos, dentro dos quais a recorrente quedou-se inerte, resultando na ocorrência de prescrição nos termos do art. 108, I da Lei Estadual n. 5.810/94:

Art. 108 - O direito de requerer prescreve:
I-

em cinco (05) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais;
II-

em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo Único- O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Por conseguinte, revela-se incabível a indenização do triênio relativo aos anos 2003/2006, razão pela qual, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora